Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-77.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13, do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). A Defesa pretende a reforma da sentença para que, na segunda fase da dosimetria, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea de modo a reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause lesão ou sofrimento físico, psicológico, sexual, moral ou patrimonial no âmbito doméstico, familiar ou em relação íntima de afeto, nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, geralmente cometidos sem testemunhas presenciais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
O conjunto probatório formado pelos depoimentos da vítima, pelos relatos de policiais, pelo laudo pericial e pela confissão do acusado comprova de forma suficiente a autoria e a materialidade delitivas, legitimando o decreto condenatório.
O sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, determina que o julgador observe, nas duas primeiras fases da dosimetria, os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo penal.
A incidência de circunstâncias atenuantes, como a confissão espontânea ou a menoridade relativa, não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, conforme orientação consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e reafirmada pela jurisprudência do STF em repercussão geral (Tema 158).
A adoção do sistema de relativa determinação da pena pelo legislador impõe ao magistrado a observância dos limites legais nas fases iniciais da dosimetria, sob pena de extrapolação do poder discricionário judicial.
A dosimetria aplicada na sentença observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, com fixação da pena-base no mínimo legal, manutenção da pena intermediária em razão da incidência da Súmula 231 do STJ e ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A interpretação da Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois o sistema de aplicação da pena previsto nos arts. 59 e 67 do Código Penal adota o critério da relativa determinação, conferindo ao julgador discricionariedade para fixar a pena “dentro dos limites previstos” e “do limite indicado” pelo legislador.
A incidência de circunstância atenuante genérica, como a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
O sistema trifásico de aplicação da pena exige a observância dos limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo penal nas duas primeiras fases da dosimetria.
A aplicação da Súmula 231 do STJ é compatível com o princípio da legalidade e com o sistema da relativa determinação previsto no Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, 67 e 68; CP, art. 129, §13; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, REsp no 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp no 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, AgRg no AREsp no 2.226.158/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.06.2023; STF, RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009.